Tribunal: TJES
Processo: 5004454-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004454-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ELSON DOS SANTOS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA CORRIGIDOS DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO C.C). INCIDÊNCIA INPC/IBGE E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção. 2. O pagamento a título de danos materiais, no presente caso em (R$ 10.000,00 – dez mil reais) será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004454-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) APELANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A
APELADO: ELSON DOS SANTOS BARBOSA, LUCIANA MANCINI

Advogados do(a) APELADO: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A
Advogados do(a) APELADO: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A

VOTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é omisso, pois
não apresentou nenhum esclarecimento acerca dos juros moratórios dos danos materiais (indenização securitária).

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, uma vez que o Acórdão foi omisso quanto a tese -
incidência de juros de mora,

em relação ao dano material
. Assim, o pagamento a título de danos materiais,
no
presente caso em (R$
10.000,00
–
dez
mil
reais
) será corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ainda
n
esse sentido, e
sta Primeira Câmara Cível
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça
há tempos tem decidido de forma reiterada
acerca

d
os juros de mora
utilizar a
taxa SELIC
1
não podem ser cumulados com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
tendo em vista que a SELIC já engloba juros e correção. Senão vejamos:

[...]
8. Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária e a indenização por dano material deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC
.
[...]
. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) (grifei)

(...)
9. Quanto à indenização por danos materiais, a correção monetária deve ser pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.
10. Recurso conhecido e improvido. De ofício alterar os consectários legais. (Classe: Apelação Civil. Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 25/05/2021).

(...)

I. Concluiu-se que sendo o posicionamento recente desta Egrégia Corte, em casos assemelhados ao presente, no sentido de que em relação aos danos materiais e em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso ou em que deveriam ser recebidos os aluguéis até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, impositivo o acolhimento do pleito recursal neste aspecto.
II. De igual modo, entendeu-se merecer amparo a pretensão do embargante de que a incidência da SELIC, em relação aos valores a serem pagos a título de dano moral, ocorra de forma exclusiva a partir da citação. III. Na hipótese, houve condenação, não se trata de causa de pequeno valor ou de valor inestimável, tampouco consta a Fazenda Pública como parte, consistindo a demanda em ação revisional c/c repetição de indébito e perdas e danos entre particulares, não havendo respaldo para aplicação do indigitado § 4º, do art. 20 do CPC/1973. IV. Restando impositiva a aplicação do § 3º, do art. 20, do CPC/1973 na hipótese, arbitrou-se a monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo em razão do moderado grau de zelo dos profissionais, natureza e importância da causa. V. Recursos conhecidos e providos.
(Classe: Embargos de Declaração em AP. Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 08/02/2022).

(...)
3. - A indenização pelos danos materiais deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso até a citação, quando deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
4. - O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. 5. - Recurso desprovido e honorários advocatícios majorados em razão do desprovimento do recurso.
(Classe: Apelação Civil. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Relator Substituto : HELIMAR PINTO. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 28/09/2021).

P
ortando, q
uanto à indenização por danos materiais, a correção monetária
deve ser
pelo IN
PC

(índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça)
a contar
até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora,
na forma do art. 405, do Código Civil.

Diante do exposto,
acolho
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão
,
com
efeitos infringentes
,
a fim de constar no ACÓRDÃO que
na
indenização por danos materiais, a correção monetária
deve ser
pelo IN
PC/
IBGE

(índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça)
desde o desembolso

até a citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa
SELIC
, a título de juros de mora,
na forma do art. 405, do Código Civil.

É como voto.

1
[...] 3.
A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.655.511/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator